Tribunal: TJES
Processo: 5002145-08.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002145-08.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO ALBERTO DA CUNHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002145-08.2025.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
EVANDRO ALBERTO DA CUNHA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. MAGISTRADO ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO A PEDIDO. INTERESSE PÚBLICO PRESUMIDO. DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 37.731,81 (trinta e sete mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos), a título de ajuda de custo, em razão da remoção do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O recorrente sustenta, em síntese, a incompetência absoluta do Juizado Especial, por se tratar de matéria de interesse de toda a magistratura (art. 102, I, "n", da CF). No mérito, defende a ausência de previsão legal para o pagamento da verba em caso de deslocamento a pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Ab initio
, mostra-se escorreito o afastamento da preliminar arguida. A regra de competência originária do Supremo Tribunal Federal, insculpida no art. 102, I, "n", da Constituição Federal, reclama interpretação restritiva, incidindo tão somente quando o interesse em litígio for comum a toda a magistratura ou quando mais da metade dos membros do tribunal de origem esteja impedida. No caso concreto, cuida-se de pretensão estritamente individual e de índole patrimonial, o que desnatura o caráter coletivo necessário para deslocar a atribuição jurisdicional à Corte Suprema.

4
.
No mérito, a sentença de primeiro grau resiste aos argumentos recursais e deve ser integralmente mantida. A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da remoção a pedido e ao consequente direito à ajuda de custo prevista no art. 65, I, da LOMAN (LC nº 35/79).

5
.
Prevalece o entendimento de que a dicotomia entre remoção "de ofício" e "a pedido" é irrelevante para fins indenizatórios. O deslocamento do magistrado, independentemente da provocação, é balizado pela conveniência da Administração Judiciária na otimização da prestação jurisdicional. A vacância e o preenchimento de cargos nas comarcas são atos que visam à continuidade do serviço público, restando configurado o nexo causal entre a alteração de sede e o interesse coletivo.

6
.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a compreensão de que a LOMAN detém status de lei complementar de caráter nacional, cujas prerrogativas e direitos não podem ser restringidos ou condicionados por normas estaduais ordinárias ou resoluções administrativas.

7
.
Assim, a ajuda de custo possui natureza de verba indenizatória destinada a compensar as despesas de instalação do magistrado em nova sede. Torna-se imperativo o seu pagamento sempre que houver mudança de domicílio no interesse do serviço, o qual se presume existente em todas as formas de provimento previstas na lei orgânica.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9
.
CONDENO

o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
(art. 55,
parte final
, da Lei n.º 9.099/95).

1
0
. Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)